Tribunal: TJES
Processo: 5000078-97.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000078-97.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
RECORRIDO: ELINETE DA PENHA MOTA DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000078-97.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

RECORRIDO:
ELINETE DA PENHA MOTA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré
SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A,
ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, bem como julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em síntese, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais em face da operadora de saúde Samedil – Serviços de Atendimento Médico S.A.. Alegou que, mesmo estando em dia com o pagamento das mensalidades do plano de saúde, teve negada por duas vezes a realização do exame de eletrocardiograma no Hospital Evangélico, onde foi atendida após apresentar sintomas graves (dor no peito, tontura, dificuldade para respirar e lipotímia). Sustentou que a negativa ocorreu apesar de recomendação médica expressa, o que lhe causou sofrimento, insegurança quanto à própria saúde e grave instabilidade física e emocional. A parte autora requereu: condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais, providência judicial para impedir futuras negativas de qualquer exame ou procedimento vinculado ao plano em qualquer hospital credenciado.

(3). No mérito, restou demonstrado que a Recorrida, possuindo vínculo contratual de assistência de saúde com a Recorrente, negou a realização do exame solicitado duas vezes, sem que a Recorrente apresentasse prova de ter fornecido informações claras à consumidora sobre a impossibilidade de realização do exame no hospital em que estava sendo atendida, tampouco indicou objetivamente locais habilitados.

(4). Nesse contexto, não há dúvidas de que a conduta da Recorrente configura falha na prestação do serviço e descumprimento do dever de informação (art. 6º, III, CDC). Por isso, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no sentido de que a negativa dispensada à solicitação da consumidora não restou adequadamente justificada, inexistindo qualquer indicação de motivo plausível à recusa em comento, não restando dúvidas quanto à efetiva deflagração de falha na prestação dos serviços no caso em tela (art. 14, CDC).

(5). Assim, não merece reparos a sentença objurgada no que se refere à obrigação de indenizar por danos morais, haja vista que não há dúvidas de que a recusa abusiva quanto à prestação de serviços de saúde a que faz jus a consumidora acarreta transtornos que exorbitam o mero dissabor, de modo que deflagrada
in casu
efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrida. Isso posto, entendo que o
quantum
definido é adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)